Tribunal: STF
Processo: RE 1528003
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário. Prescrição da pretensão executiva contra a fazenda pública. Prazo quinquenal. Decreto nº 20.910, de 1932. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto por Maria Ivonete da Silva contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que reconheceu a prescrição da pretensão de executar título judicial oriundo de ação coletiva, relacionado à extensão de vantagens financeiras aos servidores aposentados do extinto DNER, nos termos do Plano Especial de Cargos do DNIT.



    2. O fato relevante. O acórdão proferido em juízo de retratação, que manteve o acórdão recorrido, fez constar que: “nada há a ser retratado no julgado primitivo, uma vez que o tema da prescrição da pretensão executória, que constituiu o objeto do julgamento em apelação, não está contido na apreciação dos Temas 602 e 823/STF, sequer de passagem ou em obiter dictum”.



    3. As decisões anteriores: O Juízo de 1º grau acolheu “os embargos e EXTINGO a execução nº 0800521-13.2015.4.05.8308; o feito com resolução do mérito, em vista da prescrição (art. 487, II, do Código de Processo Civil)”. A 4ª Turma do TRF da 5ª Região manteve a sentença originária ao fundamento de que ”a exequente não tem o direito de executar o título executivo em questão, por ter extrapolado o lapso temporal de 5 (cinco) anos, contudo, nada impede que a interessada ingresse com nova ação ordinária para reivindicar o direito que defende possuir”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão executiva contra a Fazenda Pública, considerando o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910, de 1932, e (ii) verificar a alegação de negativa de prestação jurisdicional por ausência de apreciação pormenorizada de questões levantadas pela recorrente.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do STF exige apenas que as decisões sejam fundamentadas de forma sucinta, nos termos do art. 93, inc. IX, da CRFB, não havendo necessidade de exame pormenorizado de todos os argumentos.



    6. A análise de eventual erro no reconhecimento da prescrição demandaria o reexame de fatos e provas ou a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. PARIDADE DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXTINTO DNER COM OS SERVIDORES DO DNIT. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 C/C SÚMULA Nº 150, DO STF. 



    1. Apelação interposta pelo particular e pela União em face da sentença que, nos autos da Execução nº 0800521-13.2015.4.05.8308, acolheu os embargos à execução da União, no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão do particular em executar o título executivo oriundo da Ação Coletiva nº 0006542-44.2006.4.01.3400, na qual restou reconhecido o direito dos servidores aposentados do extinto DNER à extensão das vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT. 



    2. Nos termos da Súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação de conhecimento, que, no caso de dívida contra a Fazenda Pública, é o quinquênio previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 



    3. Constatando-se que, na hipótese, o particular ajuizou a presente execução em 17.10.2015, após cinco anos do trânsito em julgado do título que deseja executar (17.12.2009), forçoso reconhecer que a pretensão executiva se encontra fulminada pela prescrição. Sem prejuízo de que a parte interessada ingresse com nova ação ordinária para reivindicar o direito que defende possuir. 



    4. Registre-se que a circunstância de ter havido propositura de ação rescisória e, consequentemente, concessão de liminar para suspender a obrigação de expedir o precatório, não altera o termo de início do prazo da prescrição para a propositura de execução individual, que é contado a partir do trânsito em julgado do Acórdão que decidiu a citada ação coletiva. Isso porque a decisão foi expressa em tão-somente suspender a última fase da cobrança, qual seja, a expedição do precatório, não interferindo no prazo de ajuizamento das execuções individuais. 



    5. Honorários advocatícios fixados no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base na disposição do art. 20, §§ 3º e 4º, CPC/73, com observância no princípio da não surpresa, ficando tal exigibilidade suspensa, de acordo com a previsão do art. 12 da Lei nº 1.060/50, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. Apelação da União provida, em parte, neste ponto. 



    6. Apelação do particular desprovida. Apelação da União parcialmente provida.” (e-doc. 215, p. 6-7).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 244).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente indica como violados os arts. 5º, incs. XXXVI e LXXVIII, e 93, inc. IX, da Constituição da República e o Tema RG nº 823.



    3.1. Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, anulando-se o respeitável decisum e o consequente retorno dos autos para o juízo a quo, para que seja esclarecido o ponto controvertido acerca do suposto excesso de execução, pois não pode prevalecer a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal/1988, e ao artigo 5º, incisos XXXVI e LXXVIII, da Magna Carta, respeitando-se o título executivo judicial formado nos autos, eis que certo, líquido e exigível, nos termos acima delineados, sem olvidar da prestação jurisdicional incompleta ocorrida. Se assim não entender essa douta Turma, requer que o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido, em razão do acórdão recorrido ter contrariado a Constituição Federal (artigo 102, III, alínea ‘a’, da Constituição Federal/1988), determinando-se, por conseguinte, a sua inteira reforma, para julgar totalmente procedente o pedido e assegurar respeito ao título executivo judicial formado nos autos, pugnando-se, que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para prestar informações à luz da coisa julgada soberana” (e-doc. 257, p. 13).



    4. Em contrarrazões, a União pede que se “negue seguimento ao Recurso, com espeque no art. 932, III do Código de Processo Civil, ou não conheça o mesmo; se assim não entender, pede que essa Colenda Corte negue provimento in totum, mantendo-se íntegro, pois, o acórdão recorrido” (e-doc. 264, p. 9).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 636 da Súmula do STF (e-doc. 277).



    6. A agravante reiterou os termos do recurso extraordinário (e-doc. 297).



    7. A então Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo à origem em razão dos Temas nº 602 e nº 823 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 335).



    8. Em juízo de retratação, a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE REGIONAL QUANTO A POSSÍVEL RETRATAÇÃO DO ACÓRDÃO À LUZ DOS TEMAS 602 E 823 DA PAUTA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO QUE TRATA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TÓPICO QUE PASSA AO LARGO DAS MATÉRIAS ANALISADAS EM REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. (...).” (e-doc. 339, p. 12-13).



    9. O Tribunal de origem devolveu o processo ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 341).



    É o relatório.



    Decido.



    10. O recurso não merece prosperar.



    11. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ressalto que tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    11.1. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 215, 244 e 339, tem-se que as decisões foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    12. Observo, também, que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE nº 883.642-RG/AL (Tema RG nº 823), de redatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski, porquanto o citado paradigma versou sobre a “ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”, enquanto o presente caso trata de prescrição da pretensão executiva.



    13. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Conforme sumariado, cuida-se de apelação interposta pelo particular e pela União em face da sentença que, nos autos da Execução nº 0800521-13.2015.4.05.8308, colheu os embargos à execução da União, no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão do particular em executar o título executivo oriundo da Ação Coletiva nº 0006542-44.2006.4.01.3400, na qual restou reconhecido o direito dos servidores aposentados do extinto DNER à extensão das vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT. 



    Compulsando os autos, entendo que nenhum reparo merece o decisum trazido à apreciação, tendo em vista que minha compreensão sobre a matéria guarda estreita consonância com a esposada pelo Juízo de Primeiro Grau, motivo pelo qual adoto, como razões de decidir, a fundamentação da sentença:



    ‘A teor do que dispõe o art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, ‘as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem’



    (...) 



    Na presente, o título executivo constituído nos autos da ação coletiva nº: 0006542-44.2006.4.01.3400 transitou em julgado em 17/12/2009. Desse modo, o término do prazo prescricional se daria em 17/12/2014.



    (...)



    A presente demanda foi ajuizada somente em 17/10/2015, portanto, após o decurso do prazo prescricional quinquenal, estando prescrita a presente pretensão executória’.



    Diante do exposto, observa-se que a exequente não tem o direito de executar o título executivo em questão, por ter extrapolado o lapso temporal de 5 (cinco) anos, contudo, nada impede que a interessada ingresse com nova ação ordinária para reivindicar o direito que defende possuir.” (e-doc. 215, p. 3-5).



    13.1. No acórdão referente ao juízo de adequação, enfatizou-se, no caso, que teria ocorrido a prescrição da pretensão executiva, nestes termos:



    “(...) 5. Observo dos autos que o acórdão deste Tribunal Regional impugnado por REsp e RE confirmou a sentença que, em embargos à execução, afirmou a prescrição da pretensão, ao entendimento do aresto de que ‘o particular ajuizou a presente execução em 17.10.2015, após cinco anos do trânsito em julgado do título que deseja executar (17.12.2009), forçoso reconhecer que a pretensão executiva se encontra fulminada pela prescrição’. 



    6. Como se vê, a temática tratada no acórdão de apelação, sobre o qual a excelsa Suprema Corte determina a apreciação à luz dos tópicos de repercussão geral, passa totalmente ao largo dos Temas 602 e 823/STF, o primeiro que aponta para a tese de que ‘servidores inativos e pensionistas do extinto DNER possuem direito aos efeitos financeiros decorrentes do enquadramento de servidores ativos no Plano Especial de Cargos do DNIT’, enquanto o segundo cuida da afirmação de ‘ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos’. 



    7. Noutras palavras, nada há a ser retratado no julgado primitivo, uma vez que o tema da prescrição da pretensão executória, que constituiu o objeto do julgamento em apelação, não está contido na apreciação dos Temas 602 e 823/STF, sequer de passagem ou em obiter dictum. 



    8. Diante dessas considerações, deixo de exercer juízo de retratação quanto aos Temas 602 e 823/STF.” (e-doc. 339, p. 5, grifos nossos).



    14. Como se pode notar, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, de que “a presente demanda foi ajuizada somente em 17/10/2015 , portanto, após o decurso do prazo prescricional quinquenal, estando prescrita a presente pretensão executória” (e-doc. 215, p. 5), seria necessário reexaminar a interpretação conferida à legislação processual, Código de Processo Civil e Decreto nº 20.910, de 1932, bem como os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    14.1. Nessa linha, cito ementas de precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Execução da sentença. Prescrição da pretensão executiva. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.393.726-ED-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 14/02/2024, p. 20/02/2024, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de cláusulas editalícias, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.308.967-ED-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 03/05/2021, p. 24/05/2021, grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Repetição de indébito tributário. Termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executiva lastreada em título executivo judicial. Decreto nº 20.910/32. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (ARE nº 1.270.406-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 1º/12/2020, grifos nossos).



    14.2. No mesmo sentido, em casos semelhantes, são as decisões monocráticas proferidas no ARE nº 1.368.456/PE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022; e no RE nº 1.246.494/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19/03/2020, p. 24/03/2020.



    15. Ademais, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 215, p. 5-6), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator